Tribunal: STJ
Processo: 0001977-24.2019.8.06.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207973 - CE (2025/0129045-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: PAULO MARTINS DOS SANTOS
EMBARGADO
: HERYDA PEDROSA SOUZA
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51406770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: dedf793a-19c3-47ec-a3b1-dce9acf2b8e8

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: dedf793a-19c3-47ec-a3b1-dce9acf2b8e8

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207973 - CE (2025/0129045-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: PAULO MARTINS DOS SANTOS
EMBARGADO
: HERYDA PEDROSA SOUZA
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido pela
Estado do Ceará
Primeira Turma, assim ementado (fl. 437):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO DE TESE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO
CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o,
DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA50383289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:28
Código de Controle do Documento: a6d7d3cb-1834-45dc-869d-211f00ccc8b5

1. "Não se pode conhecer da matéria que não foi suscitada no recurso
anteriormente interposto, que se constitui numa inovação recursal, devido à
" (
, Relator
ocorrência da preclusão consumativa
AgInt no REsp 2.087.411/SC
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
).
22/5/2025
2. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
impugnar especificamente os fundamentos do decisório combatido,
evidenciando o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
3. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel. Ministro Luis
EREsp 1.424.404/SP
Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo interno
17/11/2021
manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante
refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob
pena de incidência do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
").
decisão recorrida
4. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
5. Agravo interno não conhecido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de omissão do
julgado, pois este teria apreciado a controvérsia a partir de uma premissa jurídica
equivocada. Isso porque o "contexto em que os argumentos foram inseridos no Recurso
Especial original elucida, de forma inequívoca, que a violação ao art. 269 do CPC sem
foi fundamentada na ausência de intimação das partes sobre a instauração do IUJ, com o
fito de lhes oportunizar o acompanhamento do incidente e a participação efetiva na
", ou seja, "[a]
construção da tese
tese nunca foi a de que as partes deveriam ser intimadas
",
antes da instauração, como um requisito para a própria admissibilidade do incidente
mas, sim, que "uma vez instaurado o incidente, as partes fossem dele cientificadas para
poderem exercer o contraditório substancial, o que vai muito além da simples intimação
" (fl. 453).
para a sessão de julgamento
Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.
Sem impugnação (fl. 459).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA50383289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:28
Código de Controle do Documento: a6d7d3cb-1834-45dc-869d-211f00ccc8b5

Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que a tese
de violação ao art. 269 do CPC, suscitada no apelo especial, amparava-se na ausência de
intimação para que se manifestasse sobre a instauração do incidente de uniformização de
jurisprudência. Veja-se (fl. 406):

Sustenta o recorrente violação aos seguintes dispositivos legais:
a) art. 269 do CPC, "tendo em vista que não houve intimação das partes para se
manifestarem sobre a instauração do incidente de uniformização de
jurisprudência previsto exclusivamente no regimento interno do sodalício" (fl.
261);
[...]

A delimitação da referida tese recursal foi extraída do seguinte trecho da
petição especial,
(fls. 261/263):
in litteris

3.2 - DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA - OFENSA AO ART. 269
DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DO
-
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA
NOTIFICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO - PREJUÍZO AO
CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL
O Estado do Ceará aduziu, por ocasião da oposição dos embargos de
declaração, que o acórdão primário ofenderia o art. 269 do CPC, tendo em vista
que não houve intimação das partes para se manifestarem sobre a instauração do
incidente de uniformização de jurisprudência previsto exclusivamente no
regimento interno do sodalício.
Apreciando tais argumentos, o acórdão local afirmou que não houve violação ao
art. 269 do CPC porque, no seu entendimento, a intimação da pauta de
julgamento do incidente seria suficiente, inclusive para a parte interessada
sustentar oralmente suas razões. Vejamos:
[...]
Entretanto, nada obstante o brilhantismo lhe que é inerente, equivocou-se a
nobre relatora, uma vez que, ainda que fosse viável a utilização do Incidente de
Uniformização de Jurisprudência - IUJ, seria necessário observar o contraditório
substancial, tal como imposto pelo comando expresso do art. 269, caput do
CPC.
De fato, o art. 269, do CPC dispõe que:
[...]
Isso porque, a despeito de o incidente visar a criação de balizas para
julgamentos em massa, certo é que se está a decidir a causa individual das
partes. Logo, a estas é garantido o direito de influir no resultado da demanda
desde sua instauração, consolidando a ideia de processo democrático, onde o
contraditório deixou de ser apenas o dizer de uma parte e o contradizer de outra,
passando a ser verdadeiro mecanismo de influência no julgamento.
Assim, para influir no resultado da demanda, é necessário que as partes sejam
não servindo à finalidade almejada
intimadas desde o início do procedimento,
pelo princípio do contraditório substancial a intimação apenas da publicação da
pauta de julgamento.
Documento eletrônico VDA50383289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:28
Código de Controle do Documento: a6d7d3cb-1834-45dc-869d-211f00ccc8b5

Tal fato processual ressalta ainda mais a necessidade de que o Colegiado local
tivesse intimado as partes da instauração do malsinado incidente, pois, em
verdade, decidiu-se com base em contornos genéricos e desprezando integral e
principalmente o discurso defensivo do Ente Público.
Em resumo, há ofensa ao art. 269 do CPC porque o TJCE não intimou as partes
possibilitando-lhes acompanhar o feito em
da simples instauração do IUJ,
tempo hábil, aduzindo razões capazes de influenciar eficazmente na construção
da tese, o que não seria possível apenas na sessão de julgamento.
Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery2 bem nos dão o contorno desse
valioso princípio constitucional:
[...]
Dito isso, fica muito claro que o acórdão local, ao não oportunizar ao Estado o
o que seria útil, por exemplo, para
simples conhecimento da existência do IUJ,
apresentar memoriais, ofendeu o disposto no art. 269 do Código de Processo
Civil, merecendo, portanto, a atuação desta Corte Superior no sentido de
declarar nulo o acórdão local.
(Grifos nossos)

De se ver, portanto, que, no apelo nobre, não foi suscitada a tese
de necessidade de que, uma vez instaurado o incidente em tela pela Corte local, fosse
dada ciência às partes para que pudessem efetivamente participar de sua instrução e
contribuir para a formação da tese jurídica, o que somente veio à baila nas razões do
agravo interno (fls. 418/424), em evidente e indevida inovação de tese recursal.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
decisum
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
Documento eletrônico VDA50383289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:28
Código de Controle do Documento: a6d7d3cb-1834-45dc-869d-211f00ccc8b5

CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
,
os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50383289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:28
Código de Controle do Documento: a6d7d3cb-1834-45dc-869d-211f00ccc8b5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.207.973 / CE
Número Registro: 2025/0129045-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019772420198060000 08582497520148060001 19772420198060000 8582497520148060001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : PAULO MARTINS DOS SANTOS
RECORRIDO
: HERYDA PEDROSA SOUZA
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - FÉRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : PAULO MARTINS DOS SANTOS
EMBARGADO
: HERYDA PEDROSA SOUZA
ADVOGADO
: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA - CE023487
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51382576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:00
Código de Controle do Documento: bb4a151f-ac00-4358-b34e-6e329ac39ce6

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:00
Código de Controle do Documento: bb4a151f-ac00-4358-b34e-6e329ac39ce6